Tribunal: TJMT
Processo: 1003803-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003803-54.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA PAULA COSTA ALBRES - CPF: 061.069.231-32 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS -
TRÁFICO
E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O TRÁFICO

- PRISÃO
PREVENTIVA –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA -
PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA E INTEGR
ANTE
A
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
–

SUBSIDIARIAMENTE PLEITO DE
PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE MÃE DE 3 CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS
–
VIOLAÇÃO DE DECISÃO DE HC COLETIVO N. 143641 –
INVIA
BILIDADE
-
IMPRESCINDIBILIDADE DA FIGURA MATERNA NÃO DEMONSTRADA – CRIANÇAS QUE ESTÃO SOB OS CUIDADOS DA AVÓ MATERNA – PACIENTE REICIDENTE ESPECÍFICO
– ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HABEAS CORPUS COLETIVO
NÃO APLICÁVEL AO CASO
– ORDEM DENEGADA.

1. “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em
curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência
”, Enunciado Orientativo da Turma de Câmara Criminais reunidas n.o 6.

2.
A prisão domiciliar é medida excepcional, cuja concessão ex
ige a demonstração dos requisitos legais,
dentre
os quais a comprovação
de

que a paciente é a única
responsável

pelos cuidados dos menores
, inexistindo outra pessoa capaz de cuidar durante a ausência dos pais.

3. A reiteração na prática delitiva caracteriza situação excepcionalíssima hábil a permitir a denegação de pedido de prisão domiciliar e o afastamento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus
coletivo n. 143.641/SP.

4. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar
,

impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de

ANA PAULA COSTA ALBRES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única
d
a Comarca
d
e Vera
/MT.

A Defensoria Pública Estadual
narrou que
a
paciente foi pres
a
em flagrante delito no dia
13/09/2023
,
pela prática do
s delito s previsto s no s art.
33,
caput
, 34 e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com o artigo 40, inciso VI, da mesma Lei, em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

Em síntese, sustentou que a custódia preventiva deve ser revogada, sob o argumento
de
: a) inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva; b)
necessidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, visto que “
a requerente é genitora de IKARO GUILHERME ALBRES DOS SANTOS, criança de apenas 02 (dois) anos de vida, e AYRA HADASSA ALBRES DOS SANTOS, criança de apenas 03 (três) anos de vida
”.

Ao final, requereu a concessão do pedido de liminar para revogar a prisão preventiva imposta a
p
aciente.
Subsidiariamente, pugna pela conversão da prisão preventiva em domiciliar.

No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

A liminar vindicada foi indeferida (id.
203186673
).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id.
204599153
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id.
205118696
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defensoria Pública Estadual

objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetid
a
a paciente

Ana Paula Costa
Albres
, por ordem do Juízo da
Vara Única
d
a Comarca
d
e Vera
/MT.

Exsurge d
a
A
ção Penal
n.
1000689-29.2023.8.11.0102
que a Autoridade Coatora
manteve
a
prisão preventiva
para garantir à ordem pública, fundamentando que
a
paciente
é reincidente específica
. Vejamos excerto da decisão:

“(...)

2 DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO PELA ACUSADA ANA PAULA COSTA ALBRES AO ID 138273891

Sem delongas, ainda persistem os fundamentos que guinaram a
convicção deste órgão jurisdicional a respeito da adequação e necessidade da segregação cautelar da acusada, além do mais, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
” (Enunciado n. 43 do TJMT).

Além do mais, a acusada é reincidente específica, uma vez que cumpre pena nas execuções penais n. 0000690-45.2019.8.11.0078 e 0008882-91.2016.8.11.0006, pelos mesmos crimes aqui imputados,
de modo que a liberdade da acusada, sem dúvida, colocaria em xeque a ordem pública.

Dessa forma, mantenho a prisão preventiva da acusada Ana Paula Costa
Albres
e, consequentemente, indefiro o requerimento de revogação da custódia cautelar em tela.

No mais,
em relação ao pedido de substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, determino a realização de estudo psicossocial na residência onde os filhos da acusada se encontram para verificar quais as condições dos infantes,
devendo a equipe multiprofissional relatar tudo o que for necessário para análise do pedido. Intime-se a equipe psicossocial do juízo para realizar e juntar o estudo em até 72 horas.

(...)”
(id. 202957196 – pág.348/349)

Na hipótese, verifica-se que a custodiada
ostenta
condenação pelo delito de tráfico de drogas
e associação criminosa
,
sendo que
os executivos
de pena tramita
m
perante
a Vara Única de Sapezal (
no
0000690-45.2019.8.11.0078) e
pela 3a Vara Criminal de Sinop (
no
0008882-91.2016.8.11.0006)
.

Destarte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que a prisão preventiva
imposta
à paciente deve ser mantida, por estarem configurados, na
hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva.

Além disso, deve se registrar que a lei no. 12.403/11 que modificou a redação do art.

282, § 6o do Código de Processo Penal,

estabeleceu de forma clara e insofismável que:

“§ 6o A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.”

Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada
a
s circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela,
como se observa, não bastasse as condenações, a custodiada, em tese, voltou a delinquir, haja vista o suposto envolvimento com o Comando Vermelho na prática do crime de tráfico de drogas, evidenciando a gravidade da conduta e a sua real periculosidade.

Por conseguinte, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pela paciente revelaram que

providência menos gravosa do que a
prisão preventiva
não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

É imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...] (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...]
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...] (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

A impetrante assevera, também, que a paciente faz jus à substituição da sua prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, uma vez que é mãe de três crianças menores de 12 anos de idade.

No entanto, na hipótese, a conversão da prisão preventiva da paciente em domiciliar, encontra óbice, não só na gravidade concreta da conduta por ela
praticada
, em tese,
tendo em vista, que
foi presa em sua residência
,
faz
endo
parte de organização criminosa
. Além disso, cumpre salientar que
os menores se
encontram aos cuidados da avó materna, tia materna e uma amiga da
paciente, conforme decisão
do Juízo singular que indeferiu a prisão domiciliar. Vejamos:

“(...)
Na hipótese dos autos, em que pese às alegações de que a acusada Ana Paula Costa
Albres
é a única responsável pelos cuidados de seus filhos menores de idade, exige-se, para a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, parágrafo único, do CPP, a comprovação idônea dos requisitos estabelecidos nos incisos do mencionado artigo.

Nesse contexto, a acusada, quando do seu interrogatório perante juízo,
declarou que é mãe de 3 filhos menores de idade, os quais estão sob cuidados da mãe, irmã e uma amiga da ré.

Além disso, não há nos autos do processo qualquer elemento que indique que a ré é imprescindível aos cuidados da sua prole.

Por outro lado, ainda que a prisão preventiva seja uma medida acautelatória a ser utilizada como última hipótese, em casos excepcionais, como o dos autos do processo, a ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual.

Convém ressaltar que há indícios suficientes de autoria delitiva por parte da acusada, além de se tratar de agente contumaz na prática de crimes, inclusive, reincidente, de modo a ordem pública deverá ser salvaguardada.

(...)

Ante o exposto, indefiro a pretensão defensiva em voga.

(...)” (id. 204599153)

Destarte,
embora
a presença da mãe seja
recomendável
aos cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos de idade, tem-se que a defesa não logrou
êxito
em
demostrar
que os infantes dependem exclusivamente dos cuidados da paciente, inviabilizando a concessão pleiteada.

Neste sentido, é o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“(...)
A substituição da prisão preventiva pela domiciliar é medida excepcional, cuja concessão exige a demonstração inequívoca dos requisitos legais, dentre os quais a comprovação de que é a única responsável pelos cuidados dos infantes, inexistindo outra pessoa capaz de ampará-las durante a ausência dos pais. (...) (TJ-MT 10019602520228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/05/2022)
”

Aliás
, não se desconhece que o Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus n. 143.641, concedeu a ordem “
para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição
”, estendendo, outrossim, a referida decisão “
às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional
”.

No entanto, na ação constitucional coletiva mencionada no parágrafo anterior, foram
“excetuados os casos de crimes praticados por elas
(
mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência
)
mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou,
ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”
.

No caso vertente, não há dúvidas de que se trata de uma situação excepcionalíssima, a atrair a exceção prevista na ordem deferida pelo Supremo Tribunal Federal, em razão das particularidades demonstradas linhas volvidas, tendo em vista que a paciente, em tese, é contumaz no envolvimento com drogas,
cumprindo
executivo de
pena por duas condenações por tráfico de drogas e associação criminosa
. Além do mais, os elementos constantes neste
habeas corpus
demonstram que os filhos da paciente estão bem
amparados
, não havendo
informações de que estejam desassistidos ou em situação de risco.

Se isso não bastasse, é imperioso registrar que a Ação Penal n. 1000689-29.2023.8.11.0102, que originou a prisão discutida nestes
habeas corpus
, foi sentenciada no dia 09 de abril de 2024, tendo a paciente sido condenada à pena de 13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime incialmente fechado, e
2.935 (dois mil novecentos e trinta e cinco ) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, bem como a prisão domiciliar.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ANA PAULA COSTA ALBRES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024